Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001335-25.2021
AGRAVANTE: EPITÁCIO RIBAS DA ROSA
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.
TERCEIROS INTERESSADOS: CAMPOMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. e UNIRIO SCHIRMER
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EPITÁCIO RIBAS DA ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0005199-29.2002.8.11.0041 indeferiu o pedido de impenhorabilidade do veículo Ford Ranger, 2016/2017, placa QAA-9218, diesel, de propriedade do executado, ora agravante.
Em breve síntese, o recorrente sustenta que o veículo penhorado é impenhorável, pois é essencial e depende deste para o seu labor de corretor de imóveis, especializado em imóveis rurais, nos moldes do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
Aduz que tem mais de setenta anos e não está aposentado e, por conta disto, não tem condições de mudar de profissão ou entrar no mercado de trabalho para desenvolver outro labor, apelando para o princípio da dignidade da pessoa humana.
Alega, por fim, que o valor da dívida exequenda atualmente ultrapassa a casa de um milhão de reais, o que justificaria, ainda mais, a declaração da impenhorabilidade do veículo descrito.
Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida a fim de declarar a impenhorabilidade do veículo apontado.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“Conforme arguições do executado Epitácio, vislumbra-se que este exerce a profissão de corretor de imóveis.
Para aplicação do disposto no artigo 833, inciso V do CPC, é necessário demonstrar a essencialidade do bem penhorado para o exercício das atividades laborais, e não apenas que este seja facilitador da atividade profissional.
(...)
Assim, conforme consta nos autos a parte não pretende quitar seus débitos e após a localização de um bem para solver parte de sua dívida, vem procurando de todas as formas afastar sua expropriação, que se encontra hábil para ser levado à leilão e diminuir os prejuízos da Instituição Financeira, desta feita, INDEFIRO O PLEITO formulado pelo executado na petição de ID. 43182551 – Págs. 5 a 15.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retorne os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR